Tribunal: TJES
Processo: 5000168-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000168-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE SANTA CLARA ROCIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: LAYLA DOS SANTOS FREITAS - ES25840-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor da paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria. 2 – Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000168-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE SANTA CLARA ROCIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE SANTA CLARA ROCIO, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, (6 vezes), ambos do Código Penal.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na ausência de fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que já se encontrava em liberdade, quando novamente decretada a segregação do paciente, sem qualquer novo elemento.

Decisão de indeferimento do pedido liminar (id. 7566827).

Informações prestadas (id. 7652670).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 7684841), pugnando para que seja denegada a ordem.

É o relatório.

*

A SRª ADVOGADA LAYLA DOS SANTOS FREITAS:-

Boa tarde a todos e a todas.

Primeiramente, gostaria de agradecer ao ilustre Desembargador Relator e Presidente desta Câmara, Dr. Pedro Valls Feu Rosa, por ter permitido a realização da sustentação mesmo que não estivesse dentro da pauta; fico muito feliz pelo seu respeito à advocacia e ao trabalho que nós desenvolvemos; também, saúdo aos demais desembargadores, Fernando Zardini Antônio e Rachel Durão Correia Lima; saúdo a representante do Ministério Pública, Drª Karla Dias, serventuários e serventuárias da Justiça que em muito nos auxiliam, demais colegas de classe que aqui estão de forma presencial e, também, virtual, estagiários e estudantes de Direito que aqui acompanham.

Em especial, excelência, eu gostaria de saudar a Maria Clara que é estagiária do primeiro período, está aqui conosco pela primeira vez acompanhando no Tribunal de Justiça e, também, a nossa sessão lá do escritório, está um pouco envergonhada.

Gostaria de iniciar começando a contar a história do Alexandre. O Alexandre é um homem que não tem nenhum tipo de questão relacionada a nossa justiça, seja com o tráfico de drogas, seja com qualquer outra questão. Ele possui um filho, tem uma rede familiar muito presente porque é adicto em cocaína e maconha e por isso mesmo, excelências, ele foi aposentado; ele é concursado do IFES e foi aposentado por conta da doença dele, tanto nas drogas, que nós sabemos, hoje, cientificamente, comprovadamente, ser uma doença, mas, também, por conta das doenças que advieram da utilização dessas drogas.

Então, ele desenvolveu depressão, ansiedade, utiliza remédios muito pesados e, também, desenvolveu uma direção, digamos, assim, para suicídio. Já foi tentado suicídio por duas vezes na casa da sua mãe.

Bem, ele já entrou, pelo menos em dois momentos, em clínicas especializadas no tratamento para adictos, inclusive, com uma tentativa de intervenção familiar com a interdição para que ele pudesse permanecer na clínica de forma compulsória, o que não restou sucesso dentro do nosso próprio Poder Judiciário. Ou seja, a família e o mesmo buscaram fazer tudo que era possível quanto a essa questão, mas, infelizmente, sabemos que só a vontade não é o suficiente para que não se volte às drogas. E assim aconteceu por mais uma vez.

Ele já estava há quase um ano sem utilizar drogas e caiu na tentação quando ele estava num bar, em Serra Dourada, salvo engano, no mesmo local dos fatos, Serra Dourada 2, e buscou, após um jogo, que voltaria ao local onde ele sempre comprou esses itens, as drogas, em Serra Dourada 2, e nisso, ele foi abordado por uma pessoa que estava dentro desse bar também, que disse que gostaria de ir com ele para também comprar drogas.

Bem, o que aconteceu neste dia que é o dia que está sendo discutido nos autos processuais da Terceira Vara Criminal de Serra?

Quando chegou ao local com o carro da sua ex-companheira, a pessoa que o estava acompanhando, que é o Messias, que é a segunda pessoa envolvida neste caso, supostamente, tirou uma arma do bolso que Alexandre não tinha conhecimento e deferiu tiros para as pessoas que estavam ali aguardando para a dita compra.

Segundo a própria Polícia Civil, o Alexandre estaria dirigindo com esse intuito. Porém, o que a Polícia Civil não trouxe e também não foi analisado pelo juízo de piso, com permissa a máxima vênia, e foi trazido pela defesa em mais de um momento dentro do próprio processo de piso, é que Alexandre foi reconhecido por diversas pessoas, inclusive pelas supostas vítimas, como uma pessoa que frequenta de forma rotineira o local para comprar maconha e cocaína; e que, inclusive, ele fez o sinal para a compra na hora que estava parando o carro.

Então, nenhuma daquelas pessoas buscou se retirar do local justamente porque já o conheciam como usuário.

Dito isso, excelências, Alexandre, de forma surpresa, fugiu do local, mas retornou quando a polícia fez contato quanto ao veículo que ele tinha abandonado porque ficou assustado. Foi abordado pela polícia, em momento algum ele resistiu ou ofereceu qualquer tipo de violência, muito pelo contrário, ele narrou os fatos exatamente como eu estou trazendo aqui e conforme as testemunhas e as próprias vítimas trouxeram dentro do relatório policial.

Excelências, além disso, as vítimas reconhecem Alexandre como usuário apontando a sua foto na investigação policial. Em momento algum ele é apontado como uma pessoa que estaria participando do ato ilícito e nem que haveria intenção de realizá-lo.

Bem, Alexandre foi preso em primeiro momento de forma flagrancial, foi solicitada a liberdade provisória e ele foi solto. Seis meses depois ou sete meses depois, com o fim da fase investigativa, foi solicitado pelo próprio juízo de piso a prisão preventiva novamente. E lá se vão três meses, no dia 16 de maio.

Excelências, é imperioso lembrar que o art. 312 do Código de Processo Penal traz sobre as possibilidades da prisão preventiva.

O Alexandre não é uma pessoa de periculosidade, ele nunca se envolveu com o tráfico, além de usuário; ele não possui histórico junto ao Tribunal de Justiça, assim como ele, também, não atrapalhou de forma nenhuma o processo ou a investigação, se colocando à disposição e, inclusive, indo, quando intimado, a própria delegacia junto com essa patrona legal para responder as perguntas e todas as necessidades que foram apontadas pela própria investigação.

A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução, que já foi dito aqui, não podem ser utilizadas como ensejo da decretação da prisão preventiva. E além disso, a justificativa de ser um crime de grande repercussão ou seriedade, baseada no clamor público, é uma questão constitucional que tem uma fundamentação apócrifa. Ou seja, ela ainda inexiste no Código de Processo Penal. Inclusive, nunca poderia ter sido baseada a decisão da juíza de piso; e foi. Foi utilizado o clamor público e a seriedade da conduta ilícita.

Porém, excelências, se formos basear na questão da conduta ilícita e da seriedade dessa conduta, estaremos antecipando a pena, uma sentença, e nós não chegamos nesse processo de piso sequer na audiência de instrução.

Então, não podemos, de forma alguma, antecipar a pena do paciente de forma como ele já estivesse sendo condenado, por desrespeito a liberdade, a dignidade humana e aos direitos constitucionais que temos na nossa Carta Maior.

A impressão que se dá, com toda vênia possível, é que o próprio juízo de piso não leu as tratativas, as informações e as provas que foram trazidas pela Defesa nos autos; tanto que negou, de forma veemente, o pedido de liberdade provisória pelos fatos aqui narrados que trazem que os requisitos não são preenchidos pelo artigo 312; e considerando, também, o estado de coisas institucional e que a segregação é uma exceção e, portanto, não pode ser utilizada de forma prioritária, requeremos a liberdade provisória do paciente assim como as medidas cautelares possíveis.

Gostaria, também, de salientar que na semana passada a genitora do paciente foi diagnosticada com câncer grave e a expectativa, isso foi juntado aos autos também do Habeas Corpus, do remédio Constitucional, mas a expectativa não é boa, a expectativa é que ela não sobreviva ao próximo mês.

Então, estamos duplamente condenando ele de forma antecipada, porque ele não poderá, inclusive, se despedir da mãe, que não pode frequentar o sistema penitenciário por conta da sua saúde, que vai piorar.

Bem, além disso, gostaria de citar o Dr. Aury Lopes Júnior, que traz que nos procedimentos cautelares o maior objetivo é aplicar o direito material, a finalidade imediata é assegurar com eficácia o procedimento definitivo.

Então, ante o exposto, com todo o respeito ao juízo de piso, gostaríamos de solicitar, de requerer a liberdade provisória do paciente com a eventual possibilidade da utilização de tornozeleira eletrônica ou, até mesmo, excelências, a possibilidade de uma internação em uma clínica para o tratamento da sua doença.

É o que se requer a defesa.

Grata.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço retorno dos autos para análise de todos os argumentos produzidos a partir da tribuna.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 15/05/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor análise da sustentação oral realizada pela nobre advogada.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE SANTA CLARA ROCIO, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, (6 vezes), ambos do Código Penal.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na ausência de fundamentos da decisão, que decretou a prisão preventiva, uma vez que já se encontrava em liberdade quando novamente decretada a segregação do paciente, sem qualquer novo elemento.

Inicialmente, importante salientar que o paciente teve anteriormente sua prisão preventiva relaxada, uma vez que se encontrava segregado, sem que houvesse o oferecimento da denúncia no prazo legal. Vejamos:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito, referente aos fatos ocorridos em 20/06/2023, no bairro Serra Dourada III, nesta Comarca, tendo como autuado Alexandre Santa Clara Rocio.

A prisão em flagrante do requerente ocorreu em 20/06/2023 e foi realizada a Audiência de Custódia em 21/06/2023, estando o autuado custodiado preventivamente desde então.

Apesar de o IP já conter Relatório Final, o MPE, em manifestação juntada retro, requereu novas diligências e, em razão disso, pediu o relaxamento da prisão do indiciado, por excesso de prazo.

Coadunando ao parecer ministerial, entendo ser desproporcional e irrazoável manter a prisão do autuado nestes termos, pois está custodiado por este feito há quase vinte dias, ou seja, prazo superior ao previsto no art. 10, do CPP.

Manter a prisão do autuado, nestas especificas circunstâncias, excede a razoabilidade e os ditames trazidos em lei, além de ferir princípios constitucionais áureos ao Processo Penal Brasileiro.

Traçado este cenário, e concordando com a representação do Ministério Público Estadual,
RELAXO a prisão preventiva do autuado ALEXANDRE SANTA CLARA ROCIO, qualificado nos autos, por excesso de prazo.

Expeça-se Alvará de Soltura.”

Desta forma, não houve manifestação acerca da existência ou não dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, apenas agiu, acertadamente, em relaxar a prisão do paciente por excesso de prazo.

Ultrapassado esse ponto, o Ministério Público quando do oferecimento da exordial acusatória, com base no relatório investigativo, requereu a prisão preventiva do paciente e do corréu.

O Magistrado teceu seus elementos de convicção no seguinte sentido:

1.

Considerando que os fatos narrados na denúncia caracterizam crime, a punibilidade dos agentes não está prescrita, o Ministério Público possui legitimidade para o seu oferecimento, não sendo esta inepta e existindo justa causa para a acusação,
RECEBO A DENÚNCIA
, posto que preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Citem-se os réus para que respondam à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhes que, em não sendo apresentada, ser-lhes-á nomeado Defensor Público para oferecê-la. Devem, também, ser informados que caso citados e intimados não compareçam em Juízo, será aplicado o disposto no artigo 367, do CPP.

2.

O Ministério Público Estadual, na exordial, considerando as informações constantes no
IP 187/2023
, bem como pela representação da Autoridade Policial, pugnou pelo decreto da prisão preventiva dos denunciados.

Com o advento da Lei 13.964/2019, assim preleciona a nova redação do artigo 282, §3º, do Código de Processo Penal:

“Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional”.

Portanto, ao se deparar com a representação por medida cautelar, cabe ao Magistrado analisar se há nos autos os requisitos elencados no início do texto legal, quais sejam, urgência ou perigo de ineficácia da medida.

No caso em tela, observo que a periculosidade dos réus, demonstrada através dos indícios produzidos na fase investigativa, é incompatível com o cumprimento da diligência prelecionada no dispositivo transcrito, de modo que a urgência em ser cumprida a sua prisão é fator sobejamente evidenciado.

Desta feita, entendo que a situação narrada está abarcada pelas exceções à regra trazida pelo art. 282, §3º, do CPP, razão pela qual
deixo de determinar a intimação prévia dos acusados
e passo a analisar os demais requisitos legais.

Superada esta fase, saliento que o crime em apuração objetivamente autoriza a imposição de custódia preventiva, em observância ao artigo 313, inciso I, do CPP.

Por conseguinte, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Nessa esteira, aquele que sofrerá a medida cautelar prisional deverá ter contra si sérios indícios de que cometeu o crime cuja existência deve ser provada, residindo aqui a primeira face do
fumus comissi delicti
no que se refere à prisão preventiva.

Em um segundo momento, por ser essencialmente provisória, a medida cautelar deve ter por finalidade um perigo, isto é, evitar um dano jurídico que se apresenta como provável com bases nas circunstâncias de fato elencadas em lei, compreendendo, assim, o periculum libertatis dos agentes.

A materialidade restou configurada diante do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 208, 225 e 244.

Os indícios de autoria podem ser obtidos, sobretudo, do depoimento de fls. 197/198, 210/211, 216/217, 221/222, 228/229, 236/238, 246 e 249/250.

Informam os autos que o crime decorreu de desavenças afetas ao tráfico de drogas. Aflora das investigações que os denunciados passaram a bordo de um veículo Ford Fiesta, de cor branca, no local em que as vítimas estavam.

Aflora das investigações que o denunciado Alexandre, motorista do veículo, fez um gesto de número “dois” com a mão, fazendo apologia ao grupo criminoso denominado “Capitão” que domina o tráfico de drogas da região, o que deixou as vítimas tranquilas.

Contudo, os denunciados foram até o final da rua e, ao retornarem ao local em que as vítimas estavam, o denunciado Messias, que estava sentado no banco do carona, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em desfavor das vítimas, que foram atingidas e socorridas logo em seguida.

Consta dos autos que o crime teria sido cometido tendo como pano de fundo desentendimentos do tráfico, visto que os denunciados supostamente pertencem a facção denominada de “Hulk”, rival da facção do “Capitão”, ambas da região de Serra Dourada.

O minucioso Relatório de Investigação de fls. 255/264, traz relevantes informações acerca da autoria, dinâmica e motivação delitiva, tudo baseado nos depoimentos prestados em fase inquisitorial, informações colhidas pela equipe de investigação da Delegacia de origem, elementos que são uníssonos em atribuir a autoria do crime aos ora denunciados.

Neste sentido, tanto a motivação delitiva quanto a dinâmica criminosa sinalizam a periculosidade dos denunciados.

Vale ainda registrar, como narrado na exordial, que no momento dos fatos haviam diversas pessoas no local, o que realça a periculosidade dos denunciados, haja vista que a sua conduta, em tese, gerou perigo comum.

Em face do cenário apresentado, entendo que pode ser vislumbrado nos autos o evidente perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus, o que também serve a revestir sua segregação de legalidade.

No mais, em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do §6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso, quando consideradas a periculosidade dos réus e a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado.

Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, acolho o parecer Ministerial e
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
dos réus
MESSIAS SANTOS DE SOUZA e ALEXANDRE SANTA CLARA ROCIO
, qualificados nos autos.

Conforme se depreende, há fortes indícios do envolvimento do paciente na guerra do tráfico de drogas na região de Serra Dourada, tendo supostamente praticado o delito na presença de diversas pessoas, indicando sua periculosidade.

Vale ressaltar, que o crime de homicídio teria sido praticado em desfavor 06 vítimas.

Assim, a afirmação de ausência de requisitos para a decretação da custódia preventiva não se sustenta, diante dos elementos coligidos aos autos.

Por imposição das regas processuais, é sabido que a prisão preventiva carece de fundamentação na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -
fumus commissi delicti -
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Estão presentes, portanto, os requisitos necessários à manutenção do cárcere preventivo, afastando-se, deste modo, o pleito defensivo, na medida em que deve ser garantida a ordem pública.

Portanto, não há que se falar em desnecessidade da custódia cautelar, tão pouco em ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA :-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000168-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE SANTA CLARA ROCIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: LAYLA DOS SANTOS FREITAS - ES25840-A

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor análise da sustentação oral realizada pela nobre advogada.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE SANTA CLARA ROCIO, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, (6 vezes), ambos do Código Penal.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na ausência de fundamentos da decisão, que decretou a prisão preventiva, uma vez que já se encontrava em liberdade quando novamente decretada a segregação do paciente, sem qualquer novo elemento.

Inicialmente, importante salientar que o paciente teve anteriormente sua prisão preventiva relaxada, uma vez que se encontrava segregado, sem que houvesse o oferecimento da denúncia no prazo legal. Vejamos:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito, referente aos fatos ocorridos em 20/06/2023, no bairro Serra Dourada III, nesta Comarca, tendo como autuado Alexandre Santa Clara Rocio.

A prisão em flagrante do requerente ocorreu em 20/06/2023 e foi realizada a Audiência de Custódia em 21/06/2023, estando o autuado custodiado preventivamente desde então.

Apesar de o IP já conter Relatório Final, o MPE, em manifestação juntada retro, requereu novas diligências e, em razão disso, pediu o relaxamento da prisão do indiciado, por excesso de prazo.

Coadunando ao parecer ministerial, entendo ser desproporcional e irrazoável manter a prisão do autuado nestes termos, pois está custodiado por este feito há quase vinte dias, ou seja, prazo superior ao previsto no art. 10, do CPP.

Manter a prisão do autuado, nestas especificas circunstâncias, excede a razoabilidade e os ditames trazidos em lei, além de ferir princípios constitucionais áureos ao Processo Penal Brasileiro.

Traçado este cenário, e concordando com a representação do Ministério Público Estadual,
RELAXO a prisão preventiva do autuado ALEXANDRE SANTA CLARA ROCIO, qualificado nos autos, por excesso de prazo.

Expeça-se Alvará de Soltura.”

Desta forma, não houve manifestação acerca da existência ou não dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, apenas agiu, acertadamente, em relaxar a prisão do paciente por excesso de prazo.

Ultrapassado esse ponto, o Ministério Público quando do oferecimento da exordial acusatória, com base no relatório investigativo, requereu a prisão preventiva do paciente e do corréu.

O Magistrado teceu seus elementos de convicção no seguinte sentido:

1.

Considerando que os fatos narrados na denúncia caracterizam crime, a punibilidade dos agentes não está prescrita, o Ministério Público possui legitimidade para o seu oferecimento, não sendo esta inepta e existindo justa causa para a acusação,
RECEBO A DENÚNCIA
, posto que preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Citem-se
os réus para que respondam à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhes que, em não sendo apresentada, ser-lhes-á nomeado Defensor Público para oferecê-la. Devem, também, ser informados que caso citados e intimados não compareçam em Juízo, será aplicado o disposto no artigo 367, do CPP.

2.

O Ministério Público Estadual, na exordial, considerando as informações constantes no
IP 187/2023
, bem como pela representação da Autoridade Policial, pugnou pelo decreto da prisão preventiva dos denunciados.

Com o advento da Lei 13.964/2019, assim preleciona a nova redação do artigo 282, §3º, do Código de Processo Penal:

“Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional”.

Portanto, ao se deparar com a representação por medida cautelar, cabe ao Magistrado analisar se há nos autos os requisitos elencados no início do texto legal, quais sejam, urgência ou perigo de ineficácia da medida.

No caso em tela, observo que a periculosidade dos réus, demonstrada através dos indícios produzidos na fase investigativa, é incompatível com o cumprimento da diligência prelecionada no dispositivo transcrito, de modo que a urgência em ser cumprida a sua prisão é fator sobejamente evidenciado.

Desta feita, entendo que a situação narrada está abarcada pelas exceções à regra trazida pelo art. 282, §3º, do CPP, razão pela qual
deixo de determinar a intimação prévia dos acusados
e passo a analisar os demais requisitos legais.

Superada esta fase, saliento que o crime em apuração objetivamente autoriza a imposição de custódia preventiva, em observância ao artigo 313, inciso I, do CPP.

Por conseguinte, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Nessa esteira, aquele que sofrerá a medida cautelar prisional deverá ter contra si sérios indícios de que cometeu o crime cuja existência deve ser provada, residindo aqui a primeira face do
fumus comissi delicti
no que se refere à prisão preventiva.

Em um segundo momento, por ser essencialmente provisória, a medida cautelar deve ter por finalidade um perigo, isto é, evitar um dano jurídico que se apresenta como provável com bases nas circunstâncias de fato elencadas em lei, compreendendo, assim, o periculum libertatis dos agentes.

A materialidade restou configurada diante do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 208, 225 e 244.

Os indícios de autoria podem ser obtidos, sobretudo, do depoimento de fls. 197/198, 210/211, 216/217, 221/222, 228/229, 236/238, 246 e 249/250.

Informam os autos que o crime decorreu de desavenças afetas ao tráfico de drogas. Aflora das investigações que os denunciados passaram a bordo de um veículo Ford Fiesta, de cor branca, no local em que as vítimas estavam.

Aflora das investigações que o denunciado Alexandre, motorista do veículo, fez um gesto de número “dois” com a mão, fazendo apologia ao grupo criminoso denominado “Capitão” que domina o tráfico de drogas da região, o que deixou as vítimas tranquilas.

Contudo, os denunciados foram até o final da rua e, ao retornarem ao local em que as vítimas estavam, o denunciado Messias, que estava sentado no banco do carona, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em desfavor das vítimas, que foram atingidas e socorridas logo em seguida.

Consta dos autos que o crime teria sido cometido tendo como pano de fundo desentendimentos do tráfico, visto que os denunciados supostamente pertencem a facção denominada de “Hulk”, rival da facção do “Capitão”, ambas da região de Serra Dourada.

O minucioso Relatório de Investigação de fls. 255/264, traz relevantes informações acerca da autoria, dinâmica e motivação delitiva, tudo baseado nos depoimentos prestados em fase inquisitorial, informações colhidas pela equipe de investigação da Delegacia de origem, elementos que são uníssonos em atribuir a autoria do crime aos ora denunciados.

Neste sentido, tanto a motivação delitiva quanto a dinâmica criminosa sinalizam a periculosidade dos denunciados.

Vale ainda registrar, como narrado na exordial, que no momento dos fatos haviam diversas pessoas no local, o que realça a periculosidade dos denunciados, haja vista que a sua conduta, em tese, gerou perigo comum.

Em face do cenário apresentado, entendo que pode ser vislumbrado nos autos o evidente perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus, o que também serve a revestir sua segregação de legalidade.

No mais, em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do §6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso, quando consideradas a periculosidade dos réus e a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado.

Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, acolho o parecer Ministerial e
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
dos réus
MESSIAS SANTOS DE SOUZA e ALEXANDRE SANTA CLARA ROCIO
, qualificados nos autos.

Conforme se depreende, há fortes indícios do envolvimento do paciente na guerra do tráfico de drogas na região de Serra Dourada, tendo supostamente praticado o delito na presença de diversas pessoas, indicando sua periculosidade.

Vale ressaltar, que o crime de homicídio teria sido praticado em desfavor 06 vítimas.

Assim, a afirmação de ausência de requisitos para a decretação da custódia preventiva não se sustenta, diante dos elementos coligidos aos autos.

Por imposição das regas processuais, é sabido que a prisão preventiva carece de fundamentação na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -
fumus commissi delicti -
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Estão presentes, portanto, os requisitos necessários à manutenção do cárcere preventivo, afastando-se, deste modo, o pleito defensivo, na medida em que deve ser garantida a ordem pública.

Portanto, não há que se falar em desnecessidade da custódia cautelar, tão pouco em ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.